Tribunal: STF
Processo: RE 541166
Classe: RE
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2012-05-15
Data de publicação: 2012-05-15

Ementa:
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ICMS. PRINCÍPIO DA NÃO CUMULATIVIDADE. CREDITAMENTO. BENS DESTINADOS AO CONSUMO OU AO ATIVO PERMANENTE. AQUISIÇÃO POSTERIOR AO ADVENTO DA LEI COMPLEMENTAR 87/1996. POSSIBILIDADE. AGRAVO IMPROVIDO. 



    I – O art. 155, § 2º, I, da CF não confere direito a crédito de ICMS quando o imposto é recolhido em razão da aquisição de bens destinados ao consumo ou ao ativo permanente do contribuinte. Por outro lado, o aludido dispositivo da Constituição não impede a concessão desse direito por meio de legislação infraconstitucional, desde que observadas as limitações constitucionais para a previsão de benefícios fiscais relativos ao tributo.



    II – Esta Corte, no julgamento da ADI 2.325-MC/DF, Rel. Min. Marco Aurélio, reconheceu, com base na redação original da Lei Complementar 87/1996, o direito ao crédito de ICMS pago em razão de operações de aquisição de bens destinados ao consumo ou ao ativo permanente do estabelecimento. Precedentes.



    III – Agravo regimental improvido.